Tribunal: TJDFT
Processo: 0006755-37.2015.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006755-37.2015.8.07.0004 AGRAVANTE: MARCELO ROSA DA COSTA AGRAVADOS: DIEGO CRISTIANO COSTA, MORAIS E CARLOT SUPERMERCADOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Inicialmente, cumpre esclarecer que a DPDF atua no feito como curadora especial da recorrida MORAIS E CARLOT SUPERMERCADOS LTDA e que, embora apresente contrarrazões ao agravo citando o nome do agravante como a parte substituída, verifico, compulsando os autos, tratar-se de mero erro material. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018